Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722262-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIMAR ROCHA AGRAVADO: BANCO BTG PACTUAL S.A., ARC4 GESTAO DE ATIVOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Contratos - Fraude – Cadastro de Inadimplentes - Inexistência de demonstração do risco - Efeito suspensivo indeferido Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na Ação Principal, discute-se a realização de contratos fraudulentos em nome do ora agravante com os bancos/agravados, bem como a existência de negativações em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requer, em antecipação de tutela, a imediata suspensão e exclusão das negativações de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a restrição administrativa e judicial, bem como o bloqueio de circulação e transferência dos veículos vinculados aos contratos de financiamento em questão. Entendo não estarem presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal pleiteada. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Desse modo, a alegada fraude demanda intensa e extensa dilação probatória, não estando presente, em cognição sumária, a probabilidade de direito. Destarte, o tempo transcorrido desde a assinatura do primeiro contrato fraudulento, ocorrida em 2023, até o ajuizamento da ação, em junho de 2025, demonstra a inexistência de risco de grave dano, possuindo o agravante condições de aguardar a produção das provas imprescindíveis ao deslinde do feito. Como já dito, a questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso, para recebê-lo apenas com efeito devolutivo. Aos Agravados, para ciência da presente Decisão, bem como contrarrazoarem o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator